Tribunal: TJDFT
Processo: 0735767-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEFERIMENTO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. SUGESTÕES DO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO IMPLEMENTADAS. DECISÃO MANTIDA.

1. Reeducando condenado por estupro de vulnerável.

2. É sabido que na execução de penas em crimes sexuais, o Juiz deve ter especial cautela no processo de reintegração do apenado a fim de avaliar o senso de autodisciplina e responsabilidade deste, visando as sugestões contidas no exame criminológicos à concreta avaliação do apenado antes de autorizar seu retorno ao convívio social. Precedentes.

3. No caso, o apenado participou do Grupo Psicoeducativo de Sexualidade – Nível 1, não tendo o exame criminológico indicado que ele deveria participar do grupo de Nível. Ele já progrediu para o regime semiaberto e não pode ser prejudicado pela mora em estatal na inclusão em grupo terapêutico, mesmo porque tal quesito sequer foi mencionado pelo Parquet quando se manifestou sobre a progressão e concessão de trabalho externo.

4. Agravo não provido.